Tribunal: TJMT
Processo: 1025795-62.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025795-62.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 482.032.701-15 (AGRAVANTE), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Agravo interno. Ação de repetição de indébito c/c danos morais. Decisão monocrática fundada em precedentes qualificados. Seguro prestamista. Tarifas de registro e avaliação. Ausência de abusividade. Desprovimento
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, na qual se alegou venda casada na contratação de seguro prestamista e título de capitalização, bem como ilegalidade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (ii) saber se a contratação de seguro prestamista e título de capitalização configurou venda casada, nos termos da jurisprudência do STJ; e (iii) saber se as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são abusivas por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. A decisão unipessoal encontra amparo no CPC, art. 932, inc. IV, e na Súmula nº 568/STJ, que autorizam o relator a decidir monocraticamente quando a matéria estiver pacificada em precedentes obrigatórios. A interposição do agravo interno assegura o controle colegiado, inexistindo violação ao princípio da colegialidade.

4. O Tema 972/STJ estabelece que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada. No caso, a contratação do seguro prestamista ocorreu por instrumento apartado, com cláusulas claras quanto à facultatividade, inexistindo prova de imposição ou vício de consentimento. O financiamento do prêmio, por si só, não caracteriza venda casada.

5. Nos termos do Tema 958/STJ, é válida a cobrança de tarifa de avaliação do bem e de despesa com registro do contrato, desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. A instituição financeira demonstrou a realização da avaliação e o registro do gravame, com valores proporcionais ao montante financiado, não evidenciada abusividade.

6.Ausente cobrança indevida ou prática ilícita, não há indébito a ser repetido, tampouco fundamento para repetição em dobro ou condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática fundada em precedentes qualificados, sendo o agravo interno meio adequado para submissão da matéria ao órgão colegiado. 2. A contratação facultativa de seguro prestamista, formalizada em instrumento apartado e sem prova de imposição, não configura venda casada. 3. São válidas as tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, inc. IV; CDC, arts. 6º, inc. III, e 39, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27.11.2019 (Tema 972); STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.02.2017 (Tema 958).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por VALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS contra decisão monocrática que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais ajuizada em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A., negou provimento ao recurso de apelação cível do autor, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais (Id. nº 331868369).

A parte agravante alega que a decisão monocrática merece reforma, sustentando, preliminarmente, a violação ao princípio da colegialidade.

No mérito, reitera a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista e título de capitalização, argumentando que a inclusão dos valores no financiamento suprime a liberdade de escolha do consumidor (Tema 972/STJ).

Aduz, ainda, a ilegalidade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, sob a alegação de ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços (Tema 958/STJ), pugnando pela repetição em dobro do indébito e condenação por danos morais.

Requer, assim, o juízo de retratação pelo Relator ou a submissão das questões ao órgão colegiado, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e provido o recurso de apelação (Id. nº 341100370).

Em contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (Id. nº 345977399).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por VALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS contra a decisão monocrática que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais movida em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A., negou provimento ao recurso de apelação cível do autor, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A parte agravante sustenta, preliminarmente, violação ao princípio da colegialidade. No mérito, reitera a alegação de venda casada na contratação do seguro prestamista e de título de capitalização, bem como a abusividade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ao argumento de ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços. Requer, ao final, a repetição em dobro do indébito e a condenação por danos morais.

A parte agravada, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão recorrida.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Sustenta o Agravante que a decisão unipessoal violou o princípio da colegialidade, devendo a matéria ser submetida à Turma Julgadora.

Sem razão a insurgência.

O Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso IV, alíneas “a” e “b”, confere ao Relator a prerrogativa de negar provimento a recurso que seja contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal, bem como a acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos.

No caso, a controvérsia cinge-se à validade de tarifas bancárias e de seguros atrelados a contrato de financiamento, matérias amplamente debatidas e pacificadas pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 958 e 972).

A atuação monocrática, portanto, encontra amparo legal e jurisprudencial, notadamente na Súmula 568 do STJ, segundo a qual: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. Ademais, a interposição do presente Agravo Interno devolve a matéria ao órgão colegiado, suprindo eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

Rejeito, pois, a preliminar.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito.

No que concerne ao seguro prestamista e ao título de capitalização, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 (REsp 1.639.320/SP), fixou a tese de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. A ratio decidendi do precedente vinculante visa coibir a imposição do serviço, assegurando a liberdade de escolha do consumidor.

No caso concreto, conforme consignado na decisão agravada, a documentação acostada aos autos (Id. nº 325369864) demonstra que a contratação do seguro ocorreu por meio de instrumento apartado (Proposta de Adesão), devidamente assinado pelo consumidor, com cláusulas claras acerca da opcionalidade da contratação e das coberturas oferecidas. O simples fato de o prêmio do seguro ter sido financiado juntamente com o valor do veículo não caracteriza, por si só, venda casada, mas mera facilidade financeira, desde que preservada a autonomia do consumidor para aderir, ou não, ao pacto acessório.

Inexistindo prova de vício de consentimento ou de que a contratação tenha constituído condição sine qua non para a liberação do crédito, prevalece a presunção de legitimidade do negócio jurídico firmado.

Quanto às tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, aplica-se o entendimento consolidado no Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP), segundo o qual “é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

A análise dos autos revela que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar a efetiva prestação dos serviços.

Constata-se a expressa pactuação (itens D.2 e B.9 do contrato de financiamento) da cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$ 245,00) e das despesas com o registro do contrato (R$ 316,00) no instrumento formalizado entre as partes.

Não se vislumbra, ademais, onerosidade excessiva, pois tais montantes correspondem a 1,02% e 1,32%, respectivamente, do valor total financiado (R$ 23.948,63), percentuais módicos que não justificam a revisão das cláusulas contratuais.

Outrossim, conforme registrado na decisão recorrida e nos documentos acostados, há comprovação do registro do gravame junto ao órgão de trânsito competente, bem como a juntada de “Termo de Avaliação do Veículo” (Id. nº 325369864), documento que descreve as características do bem dado em garantia.

O agravante, por sua vez, limitou-se a alegações genéricas de ausência de prestação do serviço, sem produzir prova robusta apta a desconstituir os documentos apresentados pela instituição financeira.

Assim, comprovada a prestação dos serviços e existente previsão contratual expressa para o repasse dos custos, não há falar em abusividade ou ilegalidade das cobranças.

Consequentemente, inexistindo cobrança indevida, não há indébito a ser repetido, tampouco em dobro, restando prejudicada a análise acerca de má-fé ou engano injustificável.

Da mesma forma, ausente a prática de ato ilícito pela instituição financeira, que agiu no exercício regular de direito amparado em contrato válido, descabe a condenação por danos morais. A mera cobrança de encargos contratuais, ainda que posteriormente pudessem ser revistos — o que não é o caso —, não enseja dano moral in re ipsa, exigindo-se comprovação de efetiva violação a direitos da personalidade, circunstância não evidenciada na espécie.

Verifica-se, portanto, que o agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já enfrentadas, em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, nego provimento

ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026